Tribunal: STF
Processo: HC 239419
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cesar Ramos da Costa e outros, em favor de Robson da Silva Guimarães, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 899.708-PA.



    Para melhor compreensão, transcrevo o relato da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBSON DA SILVA GUIMARAES, contra decisão liminar proferida pela autoridade coatora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (n 0803549-81.2024.8.14.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, c/c art.7º da Lei n. 11.340/2006 (e-STJ fl. 46). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na origem, o qual teve o pedido liminar indeferido (e-STJ fls. 46/49). 



    Na presente oportunidade, alega o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade, devido ao fato de estar preso sem que tenha sido decretada sua prisão preventiva nos autos do processo, tendo sido apenas determinado o cadastro de mandado de prisão decretada em processo arquivado (e-STJ fl. 5). 



    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura (e-STJ fl. 3/9).”



    (eDOC 13)



    Nesta via, os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi duplamente denunciado como incurso no art. 171, caput, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006. A primeira denúncia gerou o processo nº 0812754-66.2022.8.14.0401 e a segunda o processo nº 0800415- 33.2022.8.14.0027.



    Afirmam que, “ao perceber a duplicidade de ações penais pelo mesmo fato, o juízo coator, em decisão do último dia 27/02/2024, rejeitou denúncia oferecida no processo n. 0800415-33.2022.8.14.0027, revogando a prisão preventiva do paciente e determinando a expedição de alvará de soltura”. (p. 3) 



    A despeito do alvará de soltura, os impetrantes aduzem que o paciente não foi solto, pois, na mesma decisão rejeitadora da denúncia, o juízo determinou o cadastro de mandado de prisão contra o paciente nos autos do processo nº 0812754-66.2022.8.14.0401, oriundo do juízo de Belém e no qual não havia decreto de prisão preventiva.



    Pleiteiam, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura.



    Não houve, ainda, certificação do trânsito em julgado do ato coator. Porém, até a presente data não havia sido interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Na espécie, ao contrário do que alegam os impetrantes, não se constata ilegalidade na prisão do paciente. Para melhor compreensão, transcrevo as informações prestadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio ao Tribunal de Justiça do Pará, nos autos do habeas corpus impetrado na origem:



    “Informo que os fatos são originários dos autos de processo nº 0812754- 66.2022.8.14.0401 e 0800415-33.2022.8.14.0027, em que se apura delito de estelionato no âmbito doméstico e familiar.



    Em data de 22.07.2022, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Robson da Silva Guimarães, imputando-lhe, em tese, a prática do delito de estelionato, previsto no art. 171, caput, do CPB, contra a vítima Yanna Carmo Silva. A ação foi aforada na 3ª vara do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Belém, sob nº. 0812754-66.2022.8.14.0401. Em Id 81241081 - Pág. 1, acostou-se decisão declinando a competência para esta vara única da comarca de Mãe do Rio, datada de 08.11.2022. Em 17.05.2022, este juízo recebeu a denúncia (Id 93054502). Resposta escrita à acusação foi apresentada no Id 96964954. Em Id 103535364, tem-se decisão, data de 27.02.2024, confirmando o recebimento da denúncia e designando audiência para a data de 04.04.2024, às 13h00min.



    Paralelamente, em data de 24.05.2022, foi distribuído nesta comarca de Mãe do Rio um pedido de prisão preventiva em desfavor de Robson da Silva Guimarães, tombado sob nº 0800415-33.2022.8.14.0027, por conta do mesmo crime perpetrado contra a mesma vítima, a saber: estelionato contra Yanna Carmo da Silva. O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido (Id 64745382). Conforme decisão de Id 82272919, o pedido foi deferido em data de 23.11.2022; consta informação de cumprimento do mandado de prisão (Id 106787137 e 106832091). Nos mesmos autos (0800415-33.2022.8.14.0027 – Id 100573502) foi oferecida denúncia. Pedido de revogação de prisão preventiva (Id 106498743). Em decisão de Id 107354505, este juízo indeferiu o pedido de liberdade e determinou o arquivamento da medida cautelar mediante a “juntada da informação da manutenção da segregação cautelar nos autos principais nº 0812754-66.2022.8.14.0401”, sem, contudo, se pronunciar sobre a denúncia.



    Sucede que, com a mera juntada da informação, o feito seria arquivado com o mandado de prisão cumprido; logo, houve nova manifestação deste juízo no Id 109722175.



    Na ocasião, o entendimento externado foi de que os fatos narrados na denúncia do processo 0800415-33.2022.8.14.0401 são idênticos aos imputados na denúncia do processo 0812754-66.2022.8.14.0027, o que ensejou à rejeição da peça acusatória apresentada naqueles autos.



    A fim de evitar o arquivamento dos autos com o mandado de prisão cumprido, este juízo determinou a expedição de alvará de soltura, nos autos 0800415- 33.2022.8.14.0401, e confecção de mandado de prisão nos autos 0812754-66.2022.8.14.0027. Foi o modo encontrado para que a prisão fique vinculada unicamente aos autos que se encontram em andamento.



    Deveras, não se cuida de prisão exarada de ofício, mas tão somente de manobra adrede ajustar a ordem de prisão com os autos 0812754-66.2022.8.14.0027, em andamento.



    Em suma, há audiência pautada para a data de 04.04.2024, às 13h00min, referente aos autos de processo 0812754-66.2022.8.14.0027, processo pelo qual o acusado se encontra recolhido cautelarmente; o processo 0800415-33.2022.8.14.0401 foi arquivado, sem a necessidade de qualquer manifestação a respeito da segregação cautelar do acusado.”



    (eDOC 12)



    Esclareceu o Juízo de origem que os fatos narrados na denúncia do processo nº 0800415-33.2022.8.14.0401 são idênticos aos imputados na denúncia do processo 0812754-66.2022.8.14.0027, o que ensejou à rejeição da peça acusatória apresentada naqueles autos. Pontuou, ainda, que para evitar o arquivamento dos autos com o mandado de prisão cumprido, determinou a expedição de alvará de soltura nos autos 0800415-33.2022.8.14.0401 e a confecção de mandado de prisão nos autos 0812754-66.2022.8.14.0027, como forma de vincular a prisão apenas no processo ativo. 



    Compreendo, portanto, que se havia mandado de prisão expedido em face do paciente em razão dos mesmos fatos delituosos, por óbvio que as razões para a medida constritiva subsistiram ao arquivamento de um dos processos que tramitavam em duplicidade. 



    Ademais, quanto aos requisitos para a prisão preventiva, observem-se trechos da decisão monocrática do Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ com base na Súmula 691/STF:



    “A prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 22/23):



    [...] Manuseando os autos, temos que o delito atribuído aos custodiado, afronta a ordem pública, além de ter sido cometido com grave violência e a ameaça à pessoa, circunstâncias que sempre provocam sentimento de intranquilidade e revolta, mormente quando ocorrem em pequenas comunidades, razão pela qual se exige a adoção de critérios especiais, no que concerne à liberdade, caso contrário o agente poderá novamente, pôr em risco a sociedade, com a reiteração da empreitada delituosa. Tenho que o garantismo penal não pode ser visto somente sob o ponto de vista de proteção do acusado, e garantir a todos o direito de ser posto em liberdade. Se, por um lado, o Estado deve fornecer ao acusado todas as garantias decorrentes da dignidade humana, por outro, é necessário reconhecer que existem delitos que põem em risco a dignidade de toda a sociedade. Deixando os representados soltos, nada garante que não voltaram a delinquir e manter contato pessoal com demais pessoas envolvidas em práticas criminosas similares. Ademais, a liberdade precoce do mesmo estimula o crime e gera sensação de impunidade, ineficiência da repressão ao crime e tibieza do estado. Importante ressaltar, que o suspeito possui um extenso histórico criminal conforme certidão de antecedentes anexa ao id n°:70897612, fls. 16 e ss., demonstrando índole voltada para o crime, em especifico, reiterados crimes contra o patrimônio, estelionato e crimes contra a mulher. Inegável, portanto, que a liberdade do Postulante ameaça a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e mostra-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal e a vez que está em local incerto e desconhecido. Esta circunstância, autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme se observa pelas decisões a saber: (...) Como disse acima, a necessidade da custódia cautelar exsurge, sem dúvida, também, da gravidade dos fatos, que também informam afronta à ordem pública estabelecida, evidenciada nos autos, outra razão bastante a desautorizar a liberdade provisória. Feitas tais considerações, com fundamento nos artigos 311 e 312 do CPP, por entender presentes os requisitos legais, decreto a prisão preventiva de ROBSON DA SILVA GUIMARÃES, nos termos da fundamentação. [...]



    No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-SJT fls. 47/49):



    [...] Os autos foram distribuídos inicialmente a Desa. Kédima Pacifico Lyra, no qual suscitou a prevenção da Desa. Eva do Amaral Coelho, em razão da previa distribuição da Correição Parcial nº 0800355-73.2024.814.0000 e do HC nº 0800356-58.2024.814.0000, ambos em 15/01/2024. (id.18441190)Recebido os autos pela Desa. Eva Amaral Coelho não acolheu a prevenção suscitada, revendo o posicionamento exarado no despacho (id.18457297) e suscitou aminha prevenção em razão HC 0800356- 58.2024.814.0000. (id.18492665) Recebido os autos redistribuídos, acolhi a prevenção suscitada e me reservei para apreciar o pedido de liminar, após as informações da autoridade coatora acercadas razões suscitadas pelos impetrantes. (id.18514212) Em 18/032024 foram prestadas informações, pelo magistrado de primeiro grau:(id.18580025)



    Cumprimentando V. Exa, sirvo-me do presente para prestar, dentro do prazo que me fora assinalado, as informações requisitadas em sede do Habeas Corpus distribuído neste Egrégio Tribunal de Justiça sob o n° 0803549-81.2024.8.14.0000, impetrado em favor de Robson Silva Guimarães. Informo que os fatos são originários dos autos de processo nº 0812754-66.2022.8.14.0401 e 0800415-33.2022.8.14.0027, em que se apura delito de estelionato no âmbito doméstico e familiar. Em data de 22.07.2022, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Robson da Silva Guimarães, imputando-lhe, em tese, a prática do delito de estelionato, previsto no art. 171, caput, do CPB, contra a vítima Yanna Carmo Silva. A ação foi aforada na 3ª vara do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Belém, sob nº.0812754-66.2022.8.14.0401. Em Id 81241081 -Pág. 1, acostou-se decisão declinando a competência para esta vara única da comarca de Mãe do Rio, datada de 08.11.2022. Em 17.05.2022, este juízo recebeu a denúncia (Id 93054502). Resposta escrita à acusação foi apresentada no Id 96964954. Em Id 103535364, tem-se decisão, data de 27.02.2024,confirmando o recebimento da denúncia e designando audiência para a data de 04.04.2024, às 13h00min. Paralelamente, em data de 24.05.2022, foi distribuído nesta comarca de Mãe do Rio um pedido de prisão preventiva em desfavor de Robson da Silva Guimarães, tombado sob nº 0800415-33.2022.8.14.0027, por conta do mesmo crime perpetrado contra a mesma vítima, a saber: estelionato contra Yanna Carmo da Silva. O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido (Id 64745382). Conforme decisão de Id 82272919, o pedido foi deferido em data de 23.11.2022;consta informação de cumprimento do mandado de prisão (Id 106787137 e106832091). Nos mesmos autos (0800415-33.2022.8.14.0027 – Id 100573502) foi oferecida denúncia. Pedido de revogação de prisão preventiva (Id 106498743). Em decisão de Id 107354505, este juízo indeferiu o pedido de liberdade e determinou o arquivamento da medida cautelar mediante a “juntada da informação da manutenção da segregação cautelar nos autos principais nº0812754- 66.2022.8.14.0401”, sem, contudo, se pronunciar sobre a denúncia. Sucede que, com a mera juntada da informação, o feito seria arquivado com o mandado de prisão cumprido; logo, houve nova manifestação deste juízo no Id109722175. Na ocasião, o entendimento externado foi de que os fatos narrados na denúncia do processo 0800415-33.2022.8.14.0401 são idênticos aos imputados na denúncia do processo 0812754-66.2022.8.14.0027, o que ensejou à rejeição da peça acusatória apresentada naqueles autos. A fim de evitar o arquivamento dos autos com o mandado de prisão cumprido, este juízo determinou a expedição de alvará de soltura, nos autos0800415-33.2022.8.14.0401, e confecção de mandado de prisão nos autos0812754-66.2022.8.14.0027. Foi o modo encontrado para que a prisão fique vinculada unicamente aos autos que se encontram em andamento. Deveras, não se cuida de prisão exarada de ofício, mas tão somente de manobra adrede ajustar a ordem de prisão com os autos 0812754-66.2022.8.14.0027, em andamento. Em suma, há audiência pautada para a data de 04.04.2024, às 13h00min,referente aos autos de processo 0812754- 66.2022.8.14.0027, processo pelo qual o acusado se encontra recolhido cautelarmente; o processo 0800415-33.2022.8.14.0401 foi arquivado, sem a necessidade de qualquer manifestação a respeito da segregação cautelar do acusado. A fim de subsidiar Vsa. Excelência, envio anexos os autos. Eram estas, em síntese, as informações que se tinha a prestar.”



    (...) Conforme ao norte relatado, cuida-se da ordem de habeas corpus com pedido liminar, requerendo o impetrante, a revogação da prisão preventiva em razão de arquivamento dos autos nº 0812754-66.2022.814.0401. O deferimento de medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos Juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos da plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação(periculum in mora), de outro. Neste sentido, entendo não estar formada a convicção necessária para deferimento da medida liminar pretendida, pois não concorrem os dois requisitos, os quais são necessários, essenciais e cumulativos, sendo prudente que se oportunize a melhor instrução processual. Por tal motivo não vejo como acolher ao pedido cautelar ora em exame, por vislumbrar aparentemente descaracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão mandamental. Sendo assim, em juízo de estrita delibação, e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão mandamental deduzida na presente sede processual, indefiro o pedido de medida liminar. [...]



    Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido.” (eDOC 13)



    Da análise dos excertos citados verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea. Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente